Tribunal: STF
Processo: AI 125040
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
- COMPETÊNCIA DE JUÍZO CÍVEL, OU CRIMINAL, DA JUSTIÇA FEDERAL,
QUANTO A APREENSAO DE MERCADORIAS IRREGULARMENTE ENTRADAS NO PAIS.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO, PERANTE O T.F.R., PARA CASSAÇÃO
DA QUE FOI DECRETADA POR JUÍZO CRIMINAL, EM INQUERITO POLICIAL,
QUANDO, ANTES, O JUÍZO CÍVEL A SUSPENDERA EM FACE DA AUTORIDADE
FISCAL.
DENEGAÇÃO DO 'WRIT' PELO T.F.R., COM INVOCAÇÃO DOS ARTIGOS 61 DA
LEI N. 5.010/66 E 118, II, DO C.P.C.
R.E., PELA LETRA 'A', COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA APENAS
DO ART. 61 DA LEI N. 5.010.
OFENSA INOCORRENTE, NO CASO. INCIDENCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA 283,
DIANTE DE FUNDAMENTO INATACADO.
AO MENOS DEPOIS DE INSTAURADO O INQUERITO POLICIAL PARA APURAÇÃO
DE CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO (ART. 334 DO C.P.), TEM O
JUÍZO CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL COMPETÊNCIA PARA DECRETAR A
APREENSAO DE MERCADORIAS IRREGULARMENTE ENTRADAS NO PAIS, MESMO QUE
ANTES O JUÍZO CÍVEL HAJA SUSPENSO A APREENSAO DETERMINADA PELA
AUTORIDADE FAZENDARIA (FISCAL) (ART. 61 DA LEI N. 5.010/66).